Tribunal: TJDFT
Processo: 0760723-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ANTES DA ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que tange à expedição da notificação de penalidade. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. A decisão embargada apresenta o vício apontado. Isso porque houve a apresentação de defesa prévia pela embargante após o recebimento da notificação de autuação. Não obstante, a defesa só foi julgada quase 2 (dois) anos após, em 09/04/2020, ao passo que a notificação de imposição da penalidade foi expedida em 29/10/2018. Verifica-se assim a existência de falha no processo administrativo, com cerceamento de defesa da embargante, uma vez que a penalidade foi aplicada antes mesmo da análise da defesa prévia apresentada. O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que será aplicada a penalidade e expedida notificação caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido.
IV. Portanto, considerando que o presente caso apresenta peculiaridade fática que afasta a possibilidade de julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), a sentença deve ser anulada a fim de que seja integrado o contraditório e o processo tenha seu curso regular.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado nos termos da fundamentação e DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado para anular a sentença recorrida. Sem honorários.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.